Tribunal: TJMT
Processo: 1041005-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041005-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA PEREIRA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 998.055.291-34 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO
IN CASU
– SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA ART.1013
§3o DO NCPC - TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DO EXERCICIO DA AÇAO REFORMADA E, CAUSA MADURA, PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APRECIANDO-O DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(a)-
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

(b)- Divisando que a c
ausa já está madura apta pronto julgamento, art.
1013
§3o do CPC, pode o Tribunal, de imediato, prosseguir em relação ao mérito tratado nos autos.

(c)- Comprovado o acidente, a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: - lesão estrutura torácica R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).-lesão neurológica R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).- lesão membro inferior esquerdo R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).-lesão 2o dedo (indicador) da mão esquerda R$ 13.500,00 x 15% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito e setenta e cinco centavos).Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 16.365,75 , entretanto considera-se unicamente o valor de R$13.500,00, que é o máximo permitido pela lei.

(d)- Honorários de sucumbência arbitrados sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA PEREIRA RODRIGUES DE BRITO
contra a sentença de ID:
109287973
proferida pelo Juízo de Direito da 3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1041005-78.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, 485, I NCPC, uma vez que não emendou a inicial , não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID:
109287969. Por conseqüência residindo coisa litigiosa com a citação válida da parte requerida, condenou a autora ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC; suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da assistência judiciária.

Em suas razoes de 109287977, alega: (i) que cumpriu com a decisão parcialmente quando comprova a interposição de pedido administrativo; juntando o AR de ID: 109287972 (ii) que a juntada da negativa é impossível uma vez que a seguradora se quer respondeu ao requerimento administrativo, em claro descumprimento ao artigo 5o, §1 da Lei no 6.194/74, intitulada prova diabólica. (iii) ofensa ao artigo 5o, XXXV da CF/88, inafastabilidade da jurisdição; Pugnando ao final a anulação da sentença e pronto julgamento da lide conforme a perícia constante dos autos, com a consequente condenação da apelada ao valor de “R$15.862,50” (quinze mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).(sic)

Contrarrazões de ID: 109287986, rebatem as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA PEREIRA RODRIGUES DE BRITO
contra a sentença de ID:
109287973
proferida pelo Juízo de Direito da 3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1041005-78.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, 485, I NCPC, uma vez que não emendou a inicial, não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID:
109287969. Bem como condenou a autora ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC; suspensa a exigibilidade por ser beneficiaria da assistência judiciária.

Primeiramente, quanto à
necessidade do requerimento administrativo prévio
junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5o, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, o apelante teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas às provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (“iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverá levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto à cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Este é meu pensamento jurídico a respeito do tema e, neste contexto, embora saiba do entendimento jurisprudencial diverso a abraçar o posicionamento adotado pelo ilustre magistrado que prolatou a sentença recorrida.

Mas, no caso em apreço, esta questão está superada. Isto porque, compulsando os autos, a apelada não só alegou esta preliminar. Para albergar a pretensão de ausência de interesse de agir, deveria, no prazo de contestação, depositar o valor em juízo nestes autos. Tal aspecto seria confissão de que, a tempo, forma, modo, se requisitado administrativamente, o valor almejado seria quitado.

Entretanto, contestando o mérito da ação, tornando litigiosa a coisa neste aspecto, de uma forma ou de outra, deve ser considerada a inequívoca resistência em relação esposada pela parte autora e, desta forma, não deve ser albergada a questão pertinente a ausência de interesse de agir.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante, anulo a sentença e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando à causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Assim sendo, encontra-se demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito 75%, laudo de ID: 109287962, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, veja:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Neste particular, a perícia médica judicial de ID: 109802987 concluíram que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta definida como leve (25%) em estrutura torácica, intensa (75%) em 2o dedo da mão esquerda, média (50%) em membro inferior esquerdo e média (50%) em estrutura neurológica.

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual dos respectivos danos, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma da lesão conforme atestada na perícia.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- lesão estrutura torácica R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)

-lesão neurológica R$ 13.500,00 x 100% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)

- lesão membro inferior esquerdo R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)

-lesão 2o dedo (indicador) da mão esquerda R$ 13.500,00 x 15% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito e setenta e cinco centavos)

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 16.365,75 , entretanto considera-se unicamente o valor de R$13.500,00, que é o máximo permitido pela lei.

Forte nos fragmentos acima, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para julgar o feito procedente e para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro DPVAT,
valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação. Condeno, ainda, a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021